Tribunal: STF
Processo: HC 267198
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE NO CASO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

    2. Busca-se a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos. 

    II. Questão em discussão

    3. Analisar se, no caso, é possível substituir a pena privativa de liberdade do paciente por restritiva de direitos.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 44 do Código Penal — CP dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

    5. Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/12/2008).

    6. No caso, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, ao julgar a apelação, manteve a negativa de substituição da pena fundamentando-se nos incisos II e III do art. 44 do Código Penal, em razão de o paciente ser reincidente e possuir maus antecedentes. Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão de segunda instância, além de devidamente fundamentado, encontra-se em consonância com a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

    7. Em casos como tais, consoante doutrina e jurisprudência desta Suprema Corte, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.